Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004453-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despacho de Citação, Decretação de Ofício, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES ROMERO - CPF: 460.740.661-91 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADA. NULIDADE DA CDA. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. A parte agravante alegou prescrição intercorrente, nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) por ausência de notificação no processo administrativo e nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal e se a CDA ou a citação por edital podem ser tidas por nulas com base nas alegações da agravante.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

5. No caso concreto, constatou-se que a paralisação do processo decorreu da morosidade do Poder Judiciário, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça.

6. As alegações de nulidade da CDA e da citação por edital não foram analisadas pelo juízo de origem, sendo inviável sua apreciação em grau recursal sob pena de supressão de instância.

7. Matérias que demandam dilação probatória não são passíveis de exame em sede de exceção de pré-executividade, conforme Súmula 393/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. De acordo com a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, não se pode considerar a prescrição intercorrente quando a demora na citação é causada por fatores inerentes ao mecanismo da justiça. 2. Matérias que demandam dilação probatória não podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; TJMT, agravo de instrumento n. 1025872-17.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024, DJe em 27.3.2024; TJMT, apelação cível n. 0002371-07.2003.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2024, DJe em 27.2.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES ROMERO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004888-18.2003.8.11.0004 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta que ocorreu a prescrição executiva, visto que o feito ficou paralisado de 2005 a 2023, que a certidão de dívida ativa é nula por não possuir os requisitos legais, bem como que a citação por edital efetivada é nula.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a decretação da prescrição ou reconhecimento da nulidade da CDA.

A antecipação da tutela recursal almejada pela parte agravante foi indeferida no Id. 271637851.

Não há contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES ROMERO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade.

O mérito recursal fundamenta-se na alegação de ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, na nulidade da certidão de dívida ativa em razão da ausência de notificação no âmbito do processo administrativo e na nulidade da citação realizada por edital.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob os seguintes fundamentos:

“
Acerca da alegada ilegitimidade passiva, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, Tema no 108, consolidou o entendimento que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.

Isso porque a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

[...]

Ademais, há entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Sobre a nulidade do auto de infração por existir licença de operação ativa em nome da pessoa jurídica da qual era sócio, o exequente demonstrou que a emissão da licença ambiental n. 1323/2021 ocorreu em 04/12/2001 e era válida até 26/10/2002, bem como alegou que o auto de infração n. 16306 foi lavrado em 23/07/2001, o que restou comprovado em id. Num. 112532842 - Pág. 2. Assim, nota-se que a emissão da licença ocorreu após a lavratura da irregularidade.

Por fim, razão assiste ao exequente quando afirma que o processo ficou paralisado por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, já que a Fazenda Pública não foi intimada do arquivamento dos autos realizado em 14/01/2005 (id. Num. 112440840 - Pág. 43), de forma que o processo só veio a ter novo andamento em fevereiro de 2020. Dessa forma, não merece ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Diante do exposto, rejeito a pretensão manifestada em exceção de pré-executividade.
[...]” (autos originários, Id. 152482899).

Desse modo, verifica-se que a decisão recorrida consignou: (i) que o processo restou paralisado por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não cabendo atribuir ao Fisco, não estando configurada a prescrição intercorrente; (ii) que não é cabível discutir a legitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade; e (iii) que não há falar em nulidade do auto de infração por existir licença de operação ativa, visto que a emissão da licença ocorreu após a lavratura da irregularidade.

Quanto à prescrição intercorrente, sabe-se que é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que: (
I
) os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias; (
II
) não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980; (
III
) o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 – 01 (um) ano –, inicia-se, automaticamente, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
IV
) o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos –, inicia-se, automaticamente, após o decurso do prazo de suspensão – 01 (um) ano –, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
V
) são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital); (
VI
) o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos – deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo – ainda que escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera; (
VII
) a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; (
VIII
) decorrido o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos – e depois de ouvida a Fazenda Pública, o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção; e (
IX
) o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Nesse sentido, depreende-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n. 0004888-18.2023.8.11.0004, visando à cobrança de débito inscrito em dívida ativa, em
10.11.2003
. O despacho citatório inicial é datado de
18.11.2003
e a primeira tentativa infrutífera de
03.12.2003
, tendo a ciência posterior da Fazenda Pública ocorrido em
11.3.2004
.

Após tentativas infrutíferas, determinou-se o arquivamento do feito, em
18.10.2004
.

O executado compareceu aos autos em
18.2.2020
, requerendo o desarquivamento do feito. Posteriormente, em
15.3.2023
, apresentou a exceção de pré-executividade ora em análise.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da parte executada para citação –
11.3.2004
– iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
11.3.2005
.

Após essa data –
11.3.2005
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
11.3.2010
.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a paralisação do feito executivo não se deu por culpa do exequente.

Isso porque o feito foi arquivado em 2004, resultando em uma paralisação da execução fiscal por aproximadamente 16 (dezesseis) anos, causada pela mora do Poder Judiciário, não sendo possível, neste caso, que a prejudicialidade do executivo fiscal recaia sobre a Fazenda Pública.

A situação em tela se amolda aos parâmetros de incidência da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à morosidade do Poder Judiciário, como impasse para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Veja-se:

“
Súmula 106 (STJ). Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
2. A teor do que disciplina a súmula n.o 106, do STJ, não há que se falar em prescrição intercorrente se a demora na citação foi motivada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.
[...]” (TJMT, agravo de instrumento n. 1025872-17.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado no DJe em 27.3.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
A demora na realização das diligências necessárias para a penhora de bens do executado, por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente.
” (TJMT, apelação cível n. 0002371-07.2003.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, publicado no DJe em 27.2.2024).
[sem destaque no original].

No que se refere às demais alegações deduzidas pela parte agravante — consistentes no suposto cerceamento de defesa em razão da ausência de notificação para apresentação de defesa na esfera administrativa, na consequente inexistência de interesse de agir para a propositura da presente execução fiscal, bem como na nulidade da citação por edital — constata-se que tais matérias não foram objeto de apreciação na decisão recorrida.

Sabe-se que o recurso de agravo de instrumento devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi resolvido pela decisão e devidamente impugnado em grau recursal, sendo vedado, deste modo, conhecer das demais razões não decididas em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Ademais, é certo que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e somente pode versar sobre matérias que podem ser imediatamente verificadas, consoante a Súmula n. 393 do c. STJ:

“
Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

Assim, as matérias que exigem a produção de provas robustas, demandando dilação probatória, ultrapassam os limites da exceção de pré-executividade, devendo ser arguidas na via correta.

Pelas razões impostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025